Tribunal: TJDFT
Processo: 0706044-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706044-22.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VINICIUS ANTONIO VIEIRA MACIEL PACIENTE: ALESSANDRO JOSE CESILIO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DF DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado VINICIUS ANTONIO VIEIRA MACIEL em favor de ALESSANDRO JOSE CESILIO, no qual objetiva o reconhecimento da “incompetência absoluta da justiça do Distrito Federal, na pessoa da 3o Vara Criminal de Taguatinga/DF e a consequente anulação de toda a investigação sobre o requerente ALESSANDRO JOSÉ CESÍLIO”. Em 24/2/2023, este Relator proferiu decisão por meio da qual inadmitiu o habeas corpus, ante a ocorrência de supressão de instância e por não ser o habeas corpus o meio processual adequado para discussão acerca da correta fixação da competência, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. O Impetrante interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento, à unanimidade, por esta Terceira Turma Criminal. Segue a ementa: Agravo Interno em Habeas Corpus. Decisão que inadmitiu o Habeas Corpus. Supressão de instância. Matéria não apreciada na origem. A via estreita do writ não é cabível para a apreciação de incompetência de magistrado, exceto quando restar evidente nos autos, o que não ocorre na hipótese, pois a análise da incompetência dependeria da incursão aprofundada no acervo probatório, o que é vedado em habeas corpus. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1680119, 07060442220238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 1/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na petição de ID 45540922, o impetrante informa que, em 3/4/2023, o juízo a quo proferiu decisão reconhecendo a sua competência para processar o Inquérito Processual n. 0712488-84.2022.8.07.0007. Requer, assim, “a colocação dos autos em pauta para que seja analisado o mérito deste habeas corpus”. Nada a prover quanto à referida petição. Esgotou-se a competência desta Terceira Turma Criminal para o julgamento do mérito do habeas corpus. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, ao arquivo. Brasília, 13 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador